Tribunal: TJDFT
Processo: 0753465-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0753465-08.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA DE LIMA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por KATIA DE LIMA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento n. 0716133- 86.2023.8.07.0006, proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu a gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 179976061, dos autos de origem): Emende-se para adequar o pedido de tramitação na forma 100% digital ao disposto na Portaria Conjunta n. 29 de 19/04/2021, observado que a parte deve declarar que aceita receber intimações por meio de contato telefônico e e-mail. Deverá declarar textualmente a ciência sobre a validade das comunicações realizadas por essa forma de comunicação. Caso a parte não se manifeste expressamente sobre as condicionantes estabelecidas no referido ato normativo, será indeferido o trâmite do processo pela forma 100% digital. Acrescento que mesmo que a parte atente os requisitos da Portaria Conjunta n. 29, as intimações poderão ocorrer por publicação no DJe ou pela via da parceria de expedição. No mais, e consoante reiterada jurisprudência sobre o tema, a declaração de hipossuficiência estabelece uma presunção meramente relativa de que o interessado não dispõe de recursos para custear o processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Assim, cabe ao Juiz analisar, pelas condições pessoais como profissão, local de residência ou outras, se, de fato, estão reunidos os requisitos legais para a concessão do benefício, sob pena de se desnaturar a sua finalidade última, que é justamente possibilitar o pleno acesso à jurisdição pela parcela menos abastada da população. Ademais, a própria Constituição Federal exige que haja prova da condição econômica do beneficiário, nos termos de seu artigo 5o, inciso LXXIV. No presente caso, há elementos nos autos que infirmam a presunção de hipossuficiência, especialmente ao se observar, para além da contratação de advogado particular, os contracheques acostados aos autos - os quais evidenciam rendimentos brutos superiores a R$ 27.000,00, sendo o rendimento líquido da autora equivalente a R$ 11.000,00 -, não sendo crível admitir que a requerente não tenha capacidade para recolher as custas judiciais, as quais, no Distrito Federal, estão entre as mais baixas do país. De mais a mais, não custa rememorar que no ordenamento jurídico pátrio inexiste previsão de alguma causa de isenção de recolhimento de valores devidos aos cofres públicos em virtude da existência de outros débitos espontaneamente contraídos pela parte interessada. Nesse sentido: (...) Acerca do tema, e considerando a notória pertinência com o presente caso, cumpre transcrever os seguintes trechos da decisão proferida pelo eminente Desembargador Carlos Pires Soares Neto, no âmbito do AGI no 0735422-23.2023.8.07.0000: (...). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas de ingresso. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. (Omitiu-se) (Grifou-se) No agravo de instrumento (ID 54494971), a parte autora, ora agravante, pleiteia concessão de efeito suspensivo, pois não possui recursos suficientes para arcar com os custos do processo. Argumenta, em suma, ter havido nulidade na citação por edital realizada, o que levou à penhora de seus recursos, sem que tivesse havido a observância do contraditório e ampla defesa. Acrescenta que a verba é impenhorável, em razão de sua natureza salarial, sendo indispensável à sua subsistência. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, em razão do recurso penhorado ter natureza salarial e, portanto, ser absolutamente impenhorável (fumus boni iuris); e na urgência da medida, por comprometer a integralidade dos seus proventos para o pagamento das despesas básicas (periculum in mora). No mérito, requer a consolidação do pedido liminar. Decisão de ID 54686611, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da parte agravante. Certidão de ID 55823146, que comprova o decurso do prazo recursal referente à decisão anterior (ID 54686611), sem qualquer manifestação da parte agravante. É o relato do necessário. Em consulta ao andamento processual do feito de origem, nota-se que, em 06/03/2024, foi publicado o teor da sentença extintiva, no âmbito daquela ação de superendividamento. O ato indeferiu a petição inicial e determinou o cancelamento da distribuição, nos moldes do que dispõe o artigo 290 do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no feito originário acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DE AÇÃO INCIDENTAL DE EMBARGOS DO DEVEDOR. OBJETO DO AGRAVO. DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PROCESSO EXTINTO VIA SENTENÇA. DECISÃO PRECEDENTE PREJUDICADA. AGRAVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INVIABILIDADE DE SE DEBATER MATÉRIA SUBJACENTE DEFRONTE O PROVIMENTO EXTINTIVO. EXTINÇÃO DO RECURSO POR TER RESTADO PREJUDICADO E CARENTE DE OBJETO. AGRAVANTE. PERSISTÊNCIA NO EXAME DA QUESTÃO INCIDENTE. INVIABILIDADE. PROVIMENTO EXTINTIVO LASTREADO, INCLUSIVE, NA FALTA DE PREPARO DA AÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.Extinta a ação incidental de embargos do devedor e o processo no curso dos quais fora editada a decisão interlocutória agravada, que tinha como objeto gratuidade de justiça, o agravo que a tinha como objeto resta irreversivelmente prejudicado e carente de objeto, porquanto o provimento extintivo sobrepõe-se ao provimento interlocutório, inviabilizando, sob a ótica procedimental, que questão incidente seja debatida quando ficara suplantada e sua resolução se tornara indiferente por ser impassível de influenciar o édito sentencial, nomeadamente quando um dos fundamentos que içara fora a ausência de preparo, denotando que a matéria, se o caso, deverá ser submetida a reexame via apelação. 2.Advindo sentença nos autos principais, as questões interlocutórias dispostas na decisão recorrida restam prejudicadas, determinando a colocação de termo ao recurso, porquanto suplantadas pelo provimento sentencial, que sobrepõe-se ao provimento de natureza interlocutória, emergindo essa apreensão da irreversível constatação de que, na lógica procedimental, inviável que a resolução de questão interlocutória impacte o provimento extintivo por não estar sujeito a sofrer qualquer inflexão decorrente da resolução de questão incidente que o precedera. 3.Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1742095, 07020569020228079000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO ATENDIDA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO NORMAL DA MACHA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 3. Após a sentença, o recurso cabível é a apelação, não sendo mais adequado para modificação do julgado o agravo de instrumento. 4. conforme lecionam os arts. 995 e 1.019, I, do Código de Processo Civil, a interposição de recurso de agravo de instrumento, por si só, não é capaz de interromper o trâmite regular do processo de origem, motivo pelo qual a sentença proferida pelo Juízo a quo cancelou a distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil, ante ao descumprimento de determinação para o recolhimento das custas iniciais. 5. Considerando a ausência de efeito suspensivo no agravo de instrumento, bem como a publicação de sentença nos autos de origem, deve ser pronunciada a perda de objeto do recurso, por ausência de interesse recursal. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1712851, 07384408620228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento nos moldes do disposto ao artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 11 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator